Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717768-08.2023.8.07.0005 RECORRENTE: AURIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA AVALIAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA ETAPA. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PLEITO PARA AFASTAMENTO/REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo, quando corroborada por outras provas, como a testemunhal, de modo que, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico em demonstrar a prática das infrações penais de vias de fato, em contexto de violência doméstica. 2. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que, nem sempre, deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como as declarações seguras e harmônicas da vítima, confirmadas por prova testemunhal, o que é a hipótese dos autos. 3. Indevida a valoração da conduta social, quando não se encontra presente elementos idôneos para a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial, até porque não extrapolado o tipo penal. 4. Na embriaguez preordenada, o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime. No caso, não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, “l”, do Código Penal (embriaguez preordenada), ante a ausência de comprovação segura de que o réu, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer a infração penal. 5. Consoante artigo 387, IV, do CPP, conjugado com Tema 983 do STJ, é possível a condenação do réu por danos morais, pelo Juízo Criminal, desde que haja provocação da parte ou do órgão ministerial, e sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso. 5.1 Montante arbitrado na sentença adequado, de acordo com as peculiaridades do caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, defendendo sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que a ausência de comparecimento da vítima para ratificar suas declarações gera dúvida relevante e fragiliza a acusação da suposta contravenção penal de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003